Tribunal: TJMT
Processo: 1010762-40.2021.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010762-40.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 067.375.021-30 (APELADO), SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA (APELADO), SERGIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 044.543.201-28 (APELADO), JONES XAVIER DE CAMPOS - CPF: 011.954.431-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 067.375.021-30 (APELANTE), SERGIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 044.543.201-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. AUTORIA. PROVA INSUFICIENTE.
IN DUBIO PRO REO
. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DO
QUANTUM
. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE E DO REPOUSO NOTURNO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto por dois condenados e pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenação por furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do CP), com fixação de pena privativa de liberdade, pena de multa e valor mínimo para reparação dos danos.

II. Questão em discussão:
Há 4 questões em discussão: (i) definir se há prova segura de autoria para manutenção da condenação de um dos corréus; (ii) estabelecer se é possível a fixação, na esfera penal, de valor mínimo indenizatório sem pedido expresso, indicação do montante e instrução probatória específica; (iii) determinar se a qualificadora remanescente e o repouso noturno podem ser valorados como circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, em furto qualificado; (iv) definir se a pena de multa deve ser redimensionada para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir:

1. A condenação criminal exige juízo de certeza quanto à autoria, não bastando elementos frágeis ou inconclusivos, especialmente quando as imagens do fato não permitem identificação inequívoca do agente apontado e a imputação se ampara, em parte, em declaração extrajudicial posteriormente retificada em juízo.

2. Havendo dúvida razoável sobre a participação do corréu na empreitada delitiva, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, absolvendo-o nos termos do art. 386, VII, do CPP.

3. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP) pressupõe pedido expresso, indicação do
quantum
e contraditório efetivo, sendo inadequada quando ausentes elementos mínimos de especificação e instrução probatória, sem prejuízo da via cível (art. 63, do CPP).

4. Existindo pluralidade de qualificadoras, é possível valorar a qualificadora remanescente como circunstância judicial negativa, desde que não utilizada para qualificar o tipo, a fim de refletir a maior reprovabilidade concreta da conduta.

5. Em furto qualificado, o repouso noturno pode ser considerado na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, quando demonstrada maior censurabilidade do agir do acusado.

6. A pena de multa deve observar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, evitando-se descompasso entre as sanções aplicadas.

IV. Dispositivo e Tese:
Recursos parcialmente providos.

IV. Tese de julgamento:
“1. A dúvida razoável quanto à autoria impõe absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 2. A fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal exige pedido expresso, indicação do montante e oportunidade de contraditório com suporte probatório mínimo. 3. Em furto qualificado, é admissível a valoração residual de qualificadora remanescente e da majorante do repouso noturno como circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, observada a individualização da pena. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do CP; art. 65, III, “d”, do CP; arts. 386, VII, 387, IV, e 63, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp n. 2.111.382/SC, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 3/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ – AgRg no AREsp n. 2.836.123/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 3/6/2025, DJEN 10/6/2025; STJ – AREsp n. 2.552.310/RN, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/2/2025, DJEN 25/2/2025; TJMT – N.U 0018194-06.2016.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 09/04/2025, DJE 11/04/2025; TJMT – N.U 0005061-57.2017.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/09/2024, DJE 29/09/2024; TJMT – N.U 0020026-17.2017.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Vice-Presidência, j. em 02/12/2025, DJE 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
SERGIO ALMEIDA DA SILVA e OUTRO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1010762-40.2021.8.11.0002, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal, as penas definitivas de: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa (para o réu Diego Aparecido dos Santos Aguiar); 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa (para o réu Sérgio Almeida da Silva), bem como ao pagamento de R$ 7.759,00 (sete mil setecentos e cinquenta e nove reais) a título de reparação dos danos causados à vítima.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta: a) tese absolutória quanto ao acusado Diego Aparecido dos Santos Aguiar (
in dubio pro reo
); b) a necessidade de afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima e; c) a possibilidade de redução e adequação da pena de multa (Id. 343386968).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 343386973).

Por seu turno, o ente ministerial aponta: a) a possibilidade de utilização da qualificadora remanescente na primeira fase da dosimetria da pena e; b) a necessidade de utilização da majorante do furto noturno, reconhecida na sentença e não utilizada na dosimetria (Id. 343386966).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público (Id. 343386972).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial e pelo parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para reduzir a pena de multa, de modo a guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (Id. 345308398).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, torna-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos autos que, no dia 19 de janeiro de 2021, por volta das 02h50min, na residência particular situada na Rua São Rafael, casa 6-B, quadra 48, bairro Jardim Icaraí, município de Várzea Grande/MT, os indiciados
DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR
e
SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA
, em unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes a vítima
Jones Xavier de Campos
.

Revelam os autos que, no dia dos fatos, por volta das 02h50min, os indiciados
DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR
e
SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA
, em unidade de desígnios, após arrombarem um portão eletrônico e uma porta, ingressaram na residência da vítima e de lá subtraíram uma televisão marca LG 55 polegadas, com cabo de energia; um anel de ouro com uma pedra azul (pesando aproximadamente 7 gramas); diversas semijoias, um notebook marca Dell, modelo 115-5566-a, com cabo de energia, um ventilador cor preta, bem como um aparelho celular Moto G 3ª Geração, avaliados em R$ 7.759,00 (sete mil setecentos e cinquenta e nove reais).

Diante das imagens obtidas da câmera de vigilância da casa da vítima,

os policiais civis identificaram que um dos autores do crime é
SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA.

Após diligências, a Polícia Civil identificou os autores do crime, como sendo os indiciados
DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR
e
SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA
.

Na seara policial o indiciado
SÉRGIO
confessou que realizou o furto junto do indicado
DIEGO
.

Ante o exposto, denuncio
DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR
e
SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA
, já qualificados, como incurso nas sanções do

artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, e que, uma vez autuada esta, seja a mesma recebida em todos os seus termos, citando-se os autores dos fatos, designando-se data para audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e testemunhas abaixo arroladas (Id. 343386850).

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal, as penas definitivas de: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa (para o réu Diego Aparecido dos Santos Aguiar); 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa (para o réu Sérgio Almeida da Silva), bem como ao pagamento de R$ 7.759,00 (sete mil setecentos e cinquenta e nove reais) a título de reparação dos danos causados à vítima (Id. 343386960).

Irresignados, os apelantes interpuseram os presentes recursos de apelação (Id. 343386961 e 343386963).

I – Do recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso:

I.I – Do pleito absolutório quanto ao réu Diego Aparecido dos Santos Aguiar:

Em síntese, o apelante sustenta que a acusação
não logrou comprovar de forma inconteste a autoria delitiva

(Id. 343386963).

O crime de furto qualificado pelo qual o acusado Diego Aparecido dos Santos Aguiar fora condenado está previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...).

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...).

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

(...).

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Na fase inquisitiva a vítima Jones Xavier de Campos declarou que em 19 de janeiro de 2021, por volta das 02:50, dois suspeitos não identificados arrombaram o portão eletrônico de sua residência e, posteriormente, a porta de entrada e entraram no interior do imóvel.

Asseverou que foram subtraídos 01 (um) notebook DELL avaliado em R$ 2.499,00 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais); 01 (uma) televisão LG avaliada em R$ 2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais); 01 (um) anel de formatura de aproximadamente 07 (sete) gramas de ouro avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais); algumas semijoias avaliadas em R$ 200,00 (duzentos reais); e aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) em moedas comemorativas.

Afirmou que há câmeras de monitoramento somente na parte externa do imóvel, que gravaram o momento em que os suspeitos arrombaram o portão, sendo possível observar algumas características de um dos suspeitos (estatura média, bigode e uma tatuagem no pescoço) (Id. 343385860 – p. 16-17).

Em seu interrogatório realizado perante as autoridades policiais, o réu Sérgio Almeida da Silva confessou a autoria delitiva, especificando que cometeu o crime em unidade de desígnios com Diego Aparecido dos Santos Aguiar (Id. 343385863 – p. 60-62). Já o acusado Diego Aparecido dos Santos Aguiar, ao ser interrogado, negou veementemente ter qualquer participação na ação criminosa (Id. 343385863 – p. 63-65).

Sob o crivo do contraditório, os policiais civis Lucas Branquinho Garcia e Felipe Araújo Santos relataram que lograram êxito em identificar o indivíduo Diego Aparecido dos Santos Aguiar como partícipe dos fatos delituosos a partir de dois elementos centrais: 1) a confissão extrajudicial prestada pelo acusado Sérgio Almeida da Silva, na qual mencionou expressamente o envolvimento de Diego na empreitada criminosa; e 2) a análise de registros audiovisuais (imagens e vídeos das câmaras de segurança externas) que registraram a dinâmica da ação delitiva (Id. 343386882 e 343386883).

A vítima Jones Xavier de Campos manteve a versão apresentada na fase de investigação, especificando que tem certeza de que os acusados Sérgio Almeida da Silva e Diego Aparecido dos Santos Aguiar foram os autores do crime de furto qualificado em sua residência (Id. 343386885).

O acusado Sérgio Almeida da Silva confessou, novamente, a autoria delitiva, porém, retificou a parte do depoimento em que apontou o acusado Diego Aparecido dos Santos Aguiar como seu comparsa, especificando que, em verdade, cometeu o delito em conjunto com outro indivíduo (Id. 343386881).

O réu Diego Aparecido dos Santos Aguiar voltou a negar qualquer participação do crime de furto qualificado (Id. 343386880).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos de prova colhidos durante toda a instrução processual não são suficientes para embasar a condenação do apelante Diego Aparecido dos Santos Aguiar pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal).

Em outras palavras, entendo que o conjunto probatório produzido em ambas as fases da persecução penal não foi capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que o acusado Diego Aparecido dos Santos Aguiar foi partícipe do crime de furto qualificado descrito na denúncia.

Pelo contrário, a imagens e vídeos constantes nos autos evidenciam que 02 (dois) indivíduos invadiram a residência da vítima e furtaram os objetos descritos no Auto de Avaliação Indireta (Id. 343385863 – p. 68). Contudo, não é possível identificar, de forma inequívoca, que o segundo indivíduo se trata da pessoa de Diego Aparecido dos Santos Aguiar, que diferente do acusado Sérgio Almeida da Silva, negou a autoria delitiva em ambas as fases da persecução penal.

Não se pretende aqui retirar a credibilidade das declarações dos agentes estatais, todavia não se pode ignorar a fragilidade das provas, de forma que o conjunto de elementos probatórios reunidos não se mostrou suficientemente seguro para dar embasamento a condenação.

É certo que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir ao acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que se emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

No contexto da prova produzida no processo, é essencial frisar que a condenação penal exige um grau de certeza que só pode ser alcançado por meio de um conjunto de provas consistentes e harmônicas, o que não se amolda ao caso dos autos.

Em caso semelhante, a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:
Havendo dúvida razoável quanto à autoria do crime e inexistindo prova segura da materialidade, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo

(N.U 0018194-06.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025) (grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu que:

(...)
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação da prática do crime de furto qualificado, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo
in dubio pro reo
.

3. Preliminar acolhida. E, no mérito, recurso provido.

(N.U 0005061-57.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024) (grifos meus).

Dessa maneira, em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício, imperiosa a aplicação dos princípios
in dubio pro reo
e o da presunção de inocência, absolvendo-se o acusado Diego Aparecido dos Santos Aguiar do crime que lhe fora imputado (art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

I.II – Do pedido de afastamento do
quantum
fixado a título de valor mínimo indenizatório (art. 387, IV, do CPP):

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...).

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Não obstante a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, constata-se que, na hipótese dos autos, não houve qualquer especificação ou individualização do montante correspondente ao prejuízo material sofrido, seja na exordial acusatória, seja durante a instrução processual.

A ausência de elementos probatórios mínimos que permitam mensurar com segurança o
quantum
devido impede o exercício regular do contraditório e da ampla defesa sobre esse aspecto, o que inviabiliza, por consequência, a fixação da indenização mínima na esfera criminal, sem prejuízo do ajuizamento da ação cível competente, conforme art. 63, do CPP,
in verbis
:

Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

Acerca dessa temática, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES, FURTO QUALIFICADO TENTADO,
FURTO QUALIFICADO
, ROUBO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO (ART. 157, CAPUT; ART. 155. § 4º, I, C/C ART. 14, II; ART.
155, § 4º, I
; ART. 157, § 2º, V E ART; 155, § 4º, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDICAÇÃO DO VALOR. CONTRADITÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA COMPROVAR A EXTENSÃO DO DANO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que fixou indenização mínima às vítimas, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem especificação de valor na denúncia.

2. O recorrente alega violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, argumentando que a fixação do valor indenizatório não foi objeto de produção de provas e debate processual, e que não houve indicação explícita do valor pleiteado pela acusação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pode ocorrer sem a indicação do valor pretendido na denúncia, violando o princípio do contraditório.

III. Razões de decidir

4.
A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, para assegurar o contraditório
.

5.
A ausência de especificação do valor na denúncia fragiliza o contraditório e o sistema acusatório, pois exige que o juiz defina o valor sem indicação das partes
.

6. O entendimento firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no tema repetitivo 983/STJ.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.

(REsp n. 2.111.382/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024) (grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A fixação do valor mínimo de indenização previsto no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica
(N.U 0020026-17.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025) (grifos meus).

Portanto, inexistindo indicação do valor na denúncia, tampouco instrução probatória específica, descabida a fixação de valor mínimo indenizatório.

I.III – Da readequação da pena de multa:

No que pertine ao pleito de readequação da pena de multa, hei por bem apreciá-lo em conjunto com o pedido ministerial, uma vez que ambos tratam da dosimetria da pena.

II – Do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual:

II.I – Da necessidade de utilização da qualificadora remanescente e da majorante do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena do acusado:

Na sentença, o magistrado de primeiro grau reconheceu as qualificadoras do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) e do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP), bem como a majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), porém fixou a pena-base no mínimo legal (Id. 343386960).

Com relação à qualificadora remanescente, assiste razão ao Ministério Público.

Isso porque, é perfeitamente admissível a utilização de qualificadora remanescente como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena, desde que não tenha sido empregada para qualificar o tipo penal.

Nesse contexto, quando os elementos fáticos que configuram a referida qualificadora revelam maior censurabilidade da conduta ou indicam reprovabilidade acentuada do comportamento do agente, é legítima sua valoração residual, a fim de justificar a exasperação da pena-base. Trata-se de medida que visa assegurar a individualização da pena, permitindo ao julgador considerar, de forma mais precisa, a gravidade concreta do delito cometido.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:
Existente duas qualificadoras, a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria da pena é admitida por esta Corte
(AgRg no AREsp n. 2.836.123/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025) (grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar é o entendimento quanto à majorante do repouso noturno.

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de permitir que:
a majorante do repouso noturno seja considerada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa, em casos de furto qualificado
(AREsp n. 2.552.310/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025) (grifos meus).

Diante disso, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase dosimétrica, considerando a incidência da qualificadora remanescente e da majorante do repouso noturno, exaspero a pena base na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, considerando a confissão espontânea do acusado em ambas as fases da persecução penal (art. 65, III, “d”, do CP), reduzo a pena intermediária também na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena provisória em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento e/ou diminuição da pena, defino a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, a pena de multa também merece reparo, uma vez que deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, razão pela qual estabeleço a pena de definitiva de:
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

III – DISPOSITIVO:

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos para absolver o apelante Diego Aparecido dos Santos Aguiar, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como readequar a pena definitiva do acusado Sérgio Almeida da Silva para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026